Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703951-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO SILVEIRA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO SILVEIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no crime previsto no artigo 306, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no padrão mínimo unitário, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. Conforme petição de ID 60833938, a defesa manifestou interesse em apelar, postulando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Distribuídos os autos a esta instância recursal, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou a parte ré, ora apelante, para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal – ID 61569547. Todavia, sobreveio petição do Núcleo de Prática Jurídica do CEUB no ID 62347181 informando a desistência da apelação e pleiteando a homologação da renúncia do recurso, uma vez que todos os pedidos defensivos já haviam sido atendidos, a pena fixada no mínimo legal e possibilitada a substituição por uma restritiva de direitos. Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, baixando os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora